Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EFEITOS INFRINGENTES. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SOBRE A RUBRICA GPS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte ré, Distrito Federal, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro material no Acórdão quanto aos parâmetros para a atualização monetária do valor a ser restituído a título de indébito tributário
2. Assiste razão à parte embargante. No que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis após a última atualização da dívida, destaca-se que o STF, na oportunidade do julgamento do RE 870947 (tema 810), transitado em julgado em 03/03/2020, firmou a seguinte tese: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput) [...].”
3. Sobre a restituição de débito decorrente do desconto indevido de contribuição previdenciária devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores (v.g. ADI 4425, RE 870947/SE - Tema 810, REsp 1495146/MG - Tema 905, enunciado no 523 da Súmula do STJ).
4. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001).
5. Ressalta-se a impossibilidade de aplicação do INPC mais 1% de juros na situação em tela, haja vista que antes mesmo do início da vigência da Lei n.o 943/2018 o Conselho Especial do TJDFT, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da LC n.o 435/01, para afastar eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União, com efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, o qual ocorreu em 14/02/2017, data a partir da qual os créditos tributários distritais devem ser atualizados pela taxa SELIC.
6. Ressalta-se, ainda, o entendimento de que a taxa SELIC pode ser aplicada até mesmo antes do período anterior a data de 14/02/2017, quando os índices previstos nas leis distritais forem superiores aos adotados nas leis federais.
7. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
8. O Ministro relator do referido REsp 1495146/MG, julgado sob o rito de recursos repetitivos em 22/02/2018, se pronunciou no sentido de que o seguinte entendimento se encontra consolidado no STJ: “a taxa Selic, em sua essência, compreende juros de mora e correção monetária.”.
9. Destaca-se o entendimento do TJDFT a seguir transcrito: “[...] Também em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que se aplica a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009). 4. Apelação conhecida e provida.”. (Acórdão n.1164374, 00387144720168070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nesse sentido: (Acórdão 1264362, 07464983520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Destarte, deve ser dado efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o item 9 do Acórdão, o qual passa a conter a seguinte redação: “9. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Condenado o réu à obrigação de excluir os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação – GPS; bem como a obrigação de restituir as parcelas não prescritas de contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, quantia de R$5.675,58 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.”.
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.